Tribunal: TJDFT
Processo: 0722900-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722900-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME EMBARGADO: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, contra a decisão de ID 47780564. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 48225413. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de julho de 2023 18:43:29. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador